Tribunal: STJ
Processo: 5136322-71.2016.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2426936 - MG(2023/0246984-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDACAO FORLUMINAS DE SEGURIDADE SOCIAL FORLUZ
ADVOGADOS
: MARCELA MARIA MACIEL CAMPOLINA ALVES - MG160521
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
FRANCISCO NORONHA NETO - MG087887
AGRAVADO
: ANA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ADRINE CALDARELI BARBOSA AMATO - MG212230
ENIRDA MARIA BARBOSA - MG052701
INTERES.
: CEMIG SAUDE
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE OU COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE
INSCRIÇÃO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
1. "Em atenção à função social do contrato previdenciário, mas sem descurar da
necessidade de manutenção do equilíbrio do plano de custeio, deve ser admitida a
inclusão posterior do dependente direto como beneficiário do ex-participante, desde
que isso não acarrete prejuízo ao fundo de pensão. Hipótese em que o contexto
delineado pelas instâncias de origem, que registra a ausência de prejuízo ao fundo de
pensão, aliado ao fato de que não há sequer menção à juntada nos autos de cálculos
atuariais que, eventualmente, comprovem o contrário, revelam ser indevida a recusa
da PETROS de inclusão da esposa no rol de beneficiários, considerando a sua
presumida dependência econômica do participante falecido" (EARESP 925.908/SE,
Segunda Seção, Relatora Ministra Nancy Andrigui, DJ
).
7.6./2024
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 640a744a-bf9d-4508-8498-b66ecbe20c64

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2426936 - MG(2023/0246984-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDACAO FORLUMINAS DE SEGURIDADE SOCIAL FORLUZ
ADVOGADOS
: FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
MARCELA MARIA MACIEL CAMPOLINA ALVES - MG160521
FRANCISCO NORONHA NETO - MG087887
AGRAVADO
: ANA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ADRINE CALDARELI BARBOSA AMATO - MG212230
ENIRDA MARIA BARBOSA - MG052701
INTERES.
: CEMIG SAUDE
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE OU COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE
INSCRIÇÃO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
1. "Em atenção à função social do contrato previdenciário, mas sem descurar da
necessidade de manutenção do equilíbrio do plano de custeio, deve ser admitida a
inclusão posterior do dependente direto como beneficiário do ex-participante, desde
que isso não acarrete prejuízo ao fundo de pensão. Hipótese em que o contexto
delineado pelas instâncias de origem, que registra a ausência de prejuízo ao fundo de
pensão, aliado ao fato de que não há sequer menção à juntada nos autos de cálculos
atuariais que, eventualmente, comprovem o contrário, revelam ser indevida a recusa
da PETROS de inclusão da esposa no rol de beneficiários, considerando a sua
presumida dependência econômica do participante falecido" (EARESP 925.908/SE,
Segunda Seção, Relatora Ministra Nancy Andrigui, DJ
).
7.6./2024
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão mediante a qual neguei
provimento ao agravo em recurso especial, por considerar incidente a Súmula 83/STJ.
Insiste a agravante na alegação de que o entendimento adotado no acórdão
recorrido, no sentido de que concessão de pensão por morte a cônjuge ou
companheiro de beneficiário que já estava recebendo proventos de suplementação de
aposentadoria, ainda que não tenha havido a prévia inscrição pelo falecido perante a
entidade fechada de previdência privada, prejudicará o equilíbrio econômico-financeiro
e atuarial do plano de previdência complementar.
Impugnação da agravada às fls. 1.671-1.680.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54729187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:35
Código de Controle do Documento: 2ca273aa-deff-4332-9577-022c95375d26

Conforme demonstrei na decisão agravada, a Segunda Seção do STJ, no
julgamento dos
concluído no dia 22.5.2024, por maioria, no qual
EARESP 925.908/SE,
fiquei vencida, ao examinar especificamente a concessão de pensão por morte a
cônjuge ou companheiro de beneficiário da Petros, ora agravante, que já estava
recebendo proventos de suplementação de aposentadoria, ainda que não tenha havido
a prévia inscrição pelo falecido perante a entidade fechada de previdência privada do
novo consorte, admitiu a concessão do benefício sob o fundamento de que a
dependência econômica, nesse caso, é presumida, bem assim para dar cumprimento à
função social do sistema fechado de previdência privada, nos termos da seguinte
ementa:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE CONCESSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ESPOSA
NÃO
INDICADA
COMO
BENEFICIÁRIA
PELO
EX-PARTICIPANTE.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.
1. Ação de concessão de suplementação de pensão por morte.
2. O propósito recursal é dirimir divergência jurisprudencial acerca do direito à
suplementação de pensão por morte da esposa não inscrita como beneficiária pelo
ex-participante.
3. A previdência privada, qualificada pela doutrina como um braço da seguridade
social e negócio jurídico privado concretizador dos ideais constitucionais de
solidariedade e justiça social, tem como finalidade suprir a necessidade de renda
adicional do participante, por ocasião de sua aposentadoria ou superveniente
incapacidade, bem como dos seus beneficiários, por ocasião de sua morte.
4. No que tange aos beneficiários, a função social do contrato previdenciário se
cumpre a partir da concessão de benefício a quem o legislador presume depender
economicamente do participante falecido, como, aliás, estabelece o
I e §
art. 16,
4o, da Lei 8.213/1991.
5. Em atenção à função social do contrato previdenciário, mas sem descurar da
necessidade de manutenção do equilíbrio do plano de custeio, deve ser admitida a
inclusão posterior do dependente direto como beneficiário do ex-participante,
desde que isso não acarrete prejuízo ao fundo de pensão.
6. Hipótese em que o contexto delineado pelas instâncias de origem, que registra a
ausência de prejuízo ao fundo de pensão, aliado ao fato de que não há sequer
menção à juntada nos autos de cálculos atuariais que, eventualmente, comprovem
o contrário, revelam ser indevida a recusa da PETROS de inclusão da esposa no
rol de beneficiários, considerando a sua presumida dependência econômica do
participante falecido.
7. Embargos de divergência conhecidos e providos. (Relatora Ministra Nancy
Andrighi, DJ 7.6.2024).
Acrescento que nesse mesmo sentido decidiu a Segunda Seção, ao
examinar hipótese absolutamente idêntica à discutida nos presentes autos, relativa à
aplicação da regra estabelecida na Resolução Petros 49/1997 aos assistidos que já
haviam preenchido os requisitos para o recebimento do benefício de complementação
de aposentadoria, em data anterior a sua edição, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54729187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:35
Código de Controle do Documento: 2ca273aa-deff-4332-9577-022c95375d26

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE
PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE NÃO INDICADA COMO BENEFICÁRIA.
INCLUSÃO
POSTERIOR.
POSSIBILIDADE.
PREJUÍZO
AO
FUNDO
PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA. RATEIO ENTRE A EX-ESPOSA E A
CONVIVENTE.
1. Conforme entendimento firmado no julgamento dos EAREsp no 925.908/SE,
pela Segunda Seção, deve ser admitida a inclusão posterior do dependente direto
como beneficiário do ex-participante no plano previdenciário, que deve receber
cota-parte da suplementação de pensão por morte, desde que isso não acarrete
prejuízo ao fundo de pensão, ou seja, observando-se a manutenção do equilíbrio
do plano de custeio.
2. Impossibilidade de aplicação da Resolução PETROS no
- que define as
49/1997
condições necessárias para a inscrição de novos beneficiários de participante,
após a concessão de suplementação de aposentadoria -, aprovada depois de o
assistido ter implementado todas as regras de percepção do benefício
previdenciário. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cuera, DJ
EARESP 1.838.565/SE,
26.11.2024)

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:35
Código de Controle do Documento: 2ca273aa-deff-4332-9577-022c95375d26

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.426.936 / MG
Número Registro: 2023/0246984-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221325095
10000221325095001
10000221325095002
10000221325095003
10000221325095004 10701110333302002 51363227120168130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO FORLUMINAS DE SEGURIDADE SOCIAL FORLUZ
ADVOGADOS : FRANCISCO NORONHA NETO - MG087887
MARCELA MARIA MACIEL CAMPOLINA ALVES - MG160521
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: ANA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS : ENIRDA MARIA BARBOSA - MG052701
ADRINE CALDARELI BARBOSA AMATO - MG212230
INTERES.
: CEMIG SAUDE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO FORLUMINAS DE SEGURIDADE SOCIAL FORLUZ
ADVOGADOS : MARCELA MARIA MACIEL CAMPOLINA ALVES - MG160521
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
FRANCISCO NORONHA NETO - MG087887
Documento eletrônico VDA55078516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:57
Código de Controle do Documento: 0bb28820-018d-4ce5-ab3d-448e5e5a6ad3

AGRAVADO
: ANA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS : ADRINE CALDARELI BARBOSA AMATO - MG212230
ENIRDA MARIA BARBOSA - MG052701
INTERES.
: CEMIG SAUDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:57
Código de Controle do Documento: 0bb28820-018d-4ce5-ab3d-448e5e5a6ad3